Tribunal: TJSP
Processo: 1027776-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignações da expropriante e da expropriada com relação ao valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação – impertinência – laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS – depósito prévio e integral do valor fixado a título de justa indenização – inaplicabilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignações da expropriante e da expropriada com relação ao valor do imóvel, segundo o indicado no laudo de avaliação – impertinência – laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS – depósito prévio e integral do valor fixado a título de justa indenização – inaplicabilidade dos juros compensatórios e moratórios - desnecessidade de compensação da perda antecipada da posse por parte da expropriada, uma vez que houve o pagamento integral da indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão na posse – inexistência de atraso no cumprimento da obrigação que pudesse justificar a incidência de juros moratórios - atualização monetária preservada a partir do depósito judicial realizado pela expropriante - HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO - na hipótese, não houve prova de qualquer valor despendido pela expropriada de modo a merecer ressarcimento - sentença de procedência reformada em parte para afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios na espécie, bem como para afastar o dever de ressarcimento da não comprovada remuneração do assistente técnico da expropriada. Recurso da expropriante provido em parte. Recurso da expropriada desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027776-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, é apelado/apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Paulo Henrique Camargo de Souza, deram provimento em parte ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1027776-08.2014.8.26.0053 [2]
APELANTE: CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A (autora)
APELADA:
NEXTEL S/A (ré)
ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 17.876
APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA
INDENIZAÇÃO
Irresignações da expropriante e da
expropriada com relação ao valor do imóvel, segundo o
indicado no laudo de avaliação impertinência laudo
oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção
do Juízo CONSECTÁRIOS LEGAIS depósito prévio e
integral do valor fixado a título de justa indenização
inaplicabilidade dos juros compensatórios e moratórios -
desnecessidade de compensação da perda antecipada da
posse por parte da expropriada, uma vez que houve o
pagamento integral da indenização antes mesmo do
cumprimento do mandado de imissão na posse

inexistência de atraso no cumprimento da obrigação que
pudesse justificar a incidência de juros moratórios -
atualização monetária preservada a partir do depósito
judicial realizado pela expropriante - HONORÁRIOS DO
ASSISTENTE TÉCNICO - na hipótese, não houve prova
de qualquer valor despendido pela expropriada de modo a
merecer ressarcimento - sentença de procedência reformada
em parte para afastar a incidência de juros moratórios e
compensatórios na espécie, bem como para afastar o dever
de ressarcimento da não comprovada remuneração do
assistente técnico da expropriada. Recurso da expropriante
provido em parte. Recurso da expropriada desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
3
interpostos pela autora, CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO
S/A, e pela ré, NEXTEL S/A, nos autos da “ação de
desapropriação” que foi julgada procedente pelo Juízo “a
quo”, no sentido de garantir a consolidação da posse e
do direito de propriedade sobre o imóvel individualizado
na inicial ao patrimônio da Administração Pública
Estadual (poder concedente), mediante o pagamento de
indenização em favor da expropriada, no valor de R$
10.848.000,00
(base
para
02.2015),
devidamente
atualizados e acrescidos de juros de mora de 6% a.a.,
desde a data do trânsito em julgado, além de juros
compensatórios, na taxa de 6% a.a., a contar da data de
efetiva imissão na posse (02.2016) até a data do efetivo
pagamento, tendo ambos por base de cálculo a diferença
existente entre 80% do valor da oferta atualizada e
aquele fixado como suficiente à justa indenização,
consoante r. sentença de e-fls. 2.465/2.472, cujo
relatório se adota, integrada pelo decisum de e-fls.
2.491/2.494.
Inconformada, a autora apelou (e-fls.
2.496/2.515), sustentando que o valor de avaliação
fixado pelo Juízo “a quo” como suficiente à justa
indenização não corresponderia à realidade do imóvel
expropriando. Nesta linha, discorreu sobre os supostos
equívocos cometidos pelo perito judicial no processo de
“homogeneização do valor do imóvel”, seja no tocante ao
valor do terreno, seja no que diz respeito ao valor das
benfeitorias. Ato contínuo, defendeu que, diante da
efetivação do depósito prévio em montante equivalente
àquele fixado a título de justa indenização, não haveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
4
razão
para
incidência
dos
juros
moratórios
e
compensatórios na espécie. Subsidiariamente, ainda que
fossem considerados devidos os juros moratórios, estes
deveriam incidir apenas a contar de 1o de janeiro do
exercício seguinte em relação à data do efetivo pagamento. Por fim, aduziu que não poderia ser
responsabilizada pela remuneração do assistente técnico
da expropriada, sendo de rigor o provimento do recurso,
a fim de que fossem retificados os pontos objetos de
impugnação.
Também irresignada, apelou a expropriada
(e-fls. 2.517/5.540), aduzindo que o valor de avaliação
apresentado pelo expert do Juízo não teria observado as
Normas próprias do CAJUFA para os imóveis situados no
entorno do projeto de implantação da Linha 6 Laranja
do metrô. Por esta razão, segundo entende, o montante
arbitrado como justa indenização teria representado
violação à isonomia que deveria existir entre os
proprietários de imóveis desapropriados para a implantação daquele empreendimento. Em sequência,
enfatizou que o Juízo singular não teria considerado, no
momento de quantificação da indenização, os prejuízos
por ela suportados em decorrência de custos com o
deslocamento
da
empresa
(“Centro
de
Operações
MSO
localizado no Bairro do Belém”) para outro local, além dos
prejuízos advindos da inutilização de seus bens de
produção (maquinário). Requereu, assim, o provimento do
recurso, reformando-se a r. sentença nestes aspectos.
Recursos
regularmente
processados
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
5
preparados, desafiando contrarrazões de ambas as partes
litigantes às e-fls. 2.553/2.565 e 2.566/2.582.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem as partes contra a r. sentença
de primeiro grau que julgou procedente a ação de
desapropriação, no sentido de garantir a consolidação da
posse e do direito de propriedade sobre o imóvel
individualizado na inicial ao patrimônio da Administração Pública Estadual (poder concedente), mediante o pagamento de indenização em favor da
expropriada, no valor de R$ 10.848.000,00 (base para
02.2015), devidamente atualizados e acrescidos de juros
de mora de 6% a.a., desde a data do trânsito em julgado,
além de juros compensatórios, na taxa de 6% a.a., a
contar da data de efetiva imissão na posse (02.2016) até
a data do efetivo pagamento, tendo ambos por base de
cálculo a diferença existente entre 80% do valor da
oferta atualizada e aquele fixado como suficiente à
justa indenização.
Os apelos serão apreciados conjuntamente.
In casu, a CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO
S/A ajuizou ação de desapropriação (e-fls. 01/03), nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
6
termos do art. 2o e art. 3o, do Decreto-Lei no
3.365/412, com respaldo no Decreto Estadual de Utilidade
Pública no 58.025/2012 (e-fls. 19/21) e no Decreto no
60.119/2014 (e-fl. 18), tendo por objeto o imóvel
individualizado na peça vestibular e de propriedade da
sociedade de economia mista-ré, situado na Rua Rui
Barbosa, n. 684 e 704, bairro Bela Vista, no Município
de
São
Paulo/SP
(e-fls.
21/29),
avaliado
pela
expropriante em R$ 4.627.394,00, com base para 03.2014.
Com efeito, o Juízo singular determinou a
elaboração de laudo prévio, a fim de viabilizar a
expedição de mandado de imissão provisória na posse do
imóvel sub judice, o qual foi apresentado pelo perito
judicial com o valor de avaliação no montante de R$
10.848.000,00, para 02.2015 (e-fls. 1.713/1.750).
Ato
contínuo,
após
a
realização
do
depósito correspondente à integralidade do valor apurado
pelo
expert
(e-fls.
1.859/1.861),
sobreveio
o
deferimento do pedido de imissão provisória na posse do
bem expropriando por parte do Juízo “a quo”, tendo o
2 Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão
ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal
e Territórios.
Art. 3o Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de
caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão
promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou
contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
7
mandado sido efetivamente cumprido ao 1o.02.2016 (e-fl.
1.921).
Houve, então, a apresentação do laudo
final pelo perito judicial, sistematizado em duas
vertentes, a saber:
(i) TERRENO: “Tratando-se de imóvel localizado em zona
urbana da capital de São Paulo com ocupação caracterizada
principalmente por comércio/serviços de alta densidade,
tem-se que a classificação adequada é a 2a Região
(CAJUFA)
de
que
trata
o
item
5.3.7
da referida Norma/2013, definida pelos parâmetros de terrenos
adequados”, concluindo-se pelo valor de R$ 8.761.259,28
(equivalente a R$ 5.880,48/m2);
(ii) BENFEITORIAS: “Para a determinação do valor das
benfeitorias, foi utilizado o ESTUDO DE EDIFICAÇÕES
VALORES DE VENDA
2002, elaborado pela Comissão de
Peritos nomeada pela Portaria N°01/99 do Exmo. Sr. Dr.
Juiz Coordenador do Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda
CAJUFA. Com a publicação da NBR-12.721/2006, passou a
vigorar o custo unitário básico de padrão construtivo R8N
em substituição ao H82N. Para adequar os preços unitários
constantes no ESTUDO DE EDIFICAÇÕES VALORES DE VENDA

2002, será feito o ajuste de preços tomando-se por base a
variação percentual medida no mês de fevereiro de 2007
para H82N com valor de R$969,77/m2 com o custo unitário
de R8N com valor fixado em R$695,02/m2 para o mesmo
período. (...) DEPRECIAÇÃO PELO OBSOLETISMO: Para o
calculo da depreciação da construção, será empregado o
método ROSS-HEIDECK que combina as condições da idade da
edificação com o estado de conservação.”, chegando ao
valor parcial de R$ 2.086.603,32, com a consideração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
8
padrão de construção “escritório superior sem elevador”.
Em consequência, ratificou que o valor
final de avaliação do imóvel corresponderia a R$
10.848.000,00, com base para 02.2015.
Encerrada a fase instrutória, após a
apresentação des pareceres técnicos dos assistentes de
ambas as partes (e-fls. 2.135/2.179 e 2.180/2.192) e
esclarecimentos
do
perito
(e-fls.
2.310/2.317),
o
magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito,
na qual foi fixado o valor indenizatório em favor da ré-
expropriada, em R$ 10.848.000,00, sobre os quais deveria
incidir (i) a correção monetária, segundo os índices
oficiais da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data de elaboração do
laudo pericial (02.2016) (ii) juros moratórios, na base
de 6% a.a., a contar da data do trânsito em julgado e
(iii) juros compensatórios, de 6% a.a., desde o momento
em que ocorreu a imissão provisória na posse do imóvel
(1o.02.2016) até a data de efetivo pagamento, tendo por
base de cálculo a diferença existente entre 80% do valor
da oferta atualizado e o montante fixado a título de
justa indenização. Ainda, condenou-se a concessionária-
expropriante a arcar com os honorários advocatícios
sucumbenciais, arbitrados em 0,5% sobre a diferença
entre a oferta exclusivamente inicial e o valor da
indenização fixada, além da obrigação de ressarcimento
da remuneração do assistente técnico da expropriada,
fixada em 2/3 do valor dos honorários do perito
judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
9
Pois bem.
Os
apelos
serão
apreciados
de
forma
sistemática, a fim de viabilizar uma melhor compreensão
dos pontos controvertidos, a saber: (i) Valor fixado como
suficiente à justa indenização; (ii) Consectários legais
incidentes, ou não, sobre o montante condenatório; (iii)
Obrigação de ressarcimento das despesas havidas com o
assistente técnico da expropriada.
I - VALOR FIXADO COMO SUFICIENTE À JUSTA INDENIZAÇÃO.
Esclareça-se, neste ponto, que o Laudo
Oficial não apresentou qualquer ilegalidade no método de
avaliação adotado, consignando, inclusive, o porquê da
não aplicação das regras orientadoras e específicas do
Relatório elaborado pela Comissão de Peritos do CAJUFA
para a Linha 6 Laranja do METRO à situação do imóvel
expropriando.
Aliás,
imperioso
destacar
que
a
divergência havida entre o método de avaliação adotado
pelo perito judicial e aquele entendido como correto
pelos assistentes técnicos das partes, decorre tão-
somente das premissas adotadas por cada qual, o que não
desmerece em qualquer medida o minucioso trabalho
apresentado pelo expert do Juízo.
Ressalve-se que tanto a expropriante como
a expropriada tiveram a oportunidade para apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
10
pareceres divergentes ou quesitos em complementação ao
laudo técnico, sem que, com a devida pertinência
jurídica (esclarecer de forma concreta e factual o porquê da
pertinência de outro método de avaliação), tenham impugnado
as conclusões técnicas obtidas no processo de avaliação
do imóvel sub judice, de modo a esclarecerem a(s)
insubsistência(s) do trabalho em que se respaldou o
Juízo.
Considerada a antagônica posição em que
situadas as partes, devedora e credora, presumível que
cada qual defenda o método e os critérios que melhor
atendam seus respectivos interesses. Não obstante,
reforce-se, tal perplexidade não desprestigia o critério
adotado pelo engenheiro, nomeado como perito oficial, o
qual se valeu de método particularmente alinhado à
situação do imóvel expropriado, sem conferir iniquidade
ou superestimação aos valores apontados como ideais à
justa indenização.
a
VALOR DO TERRENO.
Especificamente
quanto
ao
valor
do
terreno, constou do laudo pericial (e-fls. 2.093/2.096 e
2.101):
“(...)
Para
a
avaliação
do
imóvel
foi
utilizado o método evolutivo, baseado na
conjugação de dois métodos, sendo que para a
determinação
do
valor
de
terreno
foi
utilizado o método comparativo direto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
11
dados de mercado, baseado no processo de
homogeneização
por
fatores,
conforme
Norma/2013-Cajufa (...).
Tratando-se de imóvel localizado em zona
urbana da capital de São Paulo com ocupação
caracterizada principalmente por comércio /
serviços de alta densidade, tem-se que a
classificação adequada é a 2a Região (CAJUFA)
de que trata o item 5.3.7 da referida
Norma/2013,
definida
pelos
parâmetros
de
terrenos adequados:
Testada de referência = 10,00m
Profundidades = entre 25,00m a 40,00m.
O valor unitário de terreno será obtido por
pesquisa de mercado devidamente homogeneizada
com aplicação de tratamento por fatores. Os
fatores de homogeneização utilizados neste
tratamento, calculados no anexo I, para que
reflitam o comportamento de mercado encontram-
se
indicados
nas
normas
de
avaliações
indicada no item 3 deste laudo. Para a
determinação do valor unitário básico de
terreno que reflita a realidade mercadológica
da região do imóvel avaliando pesquisou-se
junto a diversas imobiliárias, os valores
ofertados para venda de imóveis na mesma
região geoeconômica, contendo atributos mais
semelhantes
ao
do
imóvel
paradigma,
preferentemente contemporâneos.
Assim,
da
pesquisa
efetuada
obteve-se
elementos comparativos de oferta para venda,
cujas características geométricas dos lotes
tais
como:
área,
frente,
profundidade,
localização; que constam da pesquisa de
mercado em anexo.
Através
do
processo
de
tratamento
por
fatores, os comparativos selecionados, foram
homogeneizados levando em conta: elasticidade
de preços ofertados, localização, fatores de
forma e construtivos Obtidos os elementos
comparativos homogeneizados, fez-se o cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
12
estatístico obtendo-se a média aritmética e
seus limites de confiança compreendidos no
intervalo de mais ou menos 30% em torno da
média. (...)
Através dos critérios definidos no item 3.1
deste laudo teremos para o cálculo do valor
do terreno:
4.1.1 - VALOR UNITÁRIO BÁSICO DO TERRENO
Através dos critérios definidos no item 3.1
deste laudo, para o cálculo do valor unitário
de terreno após a homogeneização do lote
paradigma conforme apresentado no anexo I,
obtivemos o seguinte valor: Rua Rui Barbosa
IF = 1.283 (remanejado, segundo estudo da
Comissão do Cajufa) - Frente = 10,00 m

Prof. 25 a 40m é: Vu = R$5.880,48/m2 (Cinco
mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e
oito centavos para fevereiro de 2015)
(...) Vt = R$ 8.761.259,28 (Oito milhões,
setecentos e sessenta e um mil, duzentos e
cinquenta e nove reais e vinte e oito
centavos). (...)”.
Em contraposição, a expropriante aduz que
o índice fiscal utilizado no laudo pericial seria
inadequado (o correto seria 823 e não 1.283
e-fls.
2.500/2.504); já a expropriada tempera que o adequado
não seria a utilização de normas diretivas gerais do
CAJUFA, mas sim aquelas específicas editadas para o
tratamento dos imóveis situados na área de influência do
projeto de instalação da Linha 6 Laranja do metrô (e-
fls. 2.527/2.531).
Ambas, contudo, sem razão.
O valor apresentado pelo expert, longe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
13
configurar
o
resultado
de
uma
ilação
subjetiva,
infundada e aleatória, demonstra plena consonância com o
valor unitário do terreno obtido a partir da adoção do
método comparativo direto (e-fls. 2.115/2.122
7
elementos de comparação), levando em consideração as
orientações do CAJUFA editadas em 2013.
Na hipótese dos autos, atento ao dever de
fundamentação técnica e adequada, o perito, em resposta
aos questionamentos das partes litigantes, esclareceu -
o que, inclusive, permitiu aos sujeitos parciais do processo
o efetivo exercício do contraditório:
“O Assistente Técnico do Expropriante, em sua
manifestação crítica, tece considerações ao
laudo oficial no que concerne a:
1.1.1 - Ao cálculo do valor unitário de
terreno que se pautou no índice fiscal de
IF=1283 (remanejado) e não no índice fiscal
de IF=823, constante na Planta Genérica de
Valores
do
Município.
Segundo
o
Sr.
Assistente
Técnico,
este
Perito
em
seu
cálculo deveria utilizar o índice fiscal de
IF=823 e não o remanejado de IF=1283, pois
não existe nenhuma justificativa para o
“remanejamento” deste índice.
Resposta: Ocorre que quando da coleta de
elementos comparativos, bem como da sua
devida homogeneização, foi verificado através
das observações em campo por ocasião das
vistorias
que
alguns
índices
fiscais
apresentavam notória disparidade entre eles
sem que houvesse justificativa mercadológica
para tal. Portanto em casos como o observado
seria então necessário o devido remanejamento
para corrigir tais distorções, fato este
observado também pelos demais Peritos que
elaboraram o estudo da Comissão de Peritos -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
14
Linha 6 - Laranja do metrô. Cabe salientar
que o índice fiscal remanejado utilizado por
este perito em seu laudo apresenta total
convergência com o índice apresentado no
trabalho do CAJUFA, que representou IF=1283
para
a
localidade
do
referido
imóvel
expropriado e exatamente como utilizado nos
laudos oficiais.
(...)
O Assistente Técnico do Expropriado, em sua
manifestação crítica, tece considerações ao
laudo oficial no que concerne:
1.2.1 - Ao valor unitário de terreno que
encontra-se em desacordo com o Estudo da
Comissão de Peritos
Linha 6- Laranja do
metrô. Segundo o Sr. Assistente Técnico, este
Perito em seu cálculo deveria utilizar o
valor unitário de terreno de R$6.039,83/m2
determinado pela comissão de peritos no
estudo da Linha 6- Laranja do Metrô.
Resposta: Ocorre que este estudo se refere a
data base distinta da data base dos laudos
oficiais, assim como é de conhecimento geral
e
amplamente
noticiado
pelos
meios
de
comunicação de que economia brasileira vinha
sofrendo com a recessão, o que tem afetado
principalmente
o
mercado
imobiliário,
efetuamos pesquisa de mercado na microregião
na ocasião da elaboração do laudo oficial
prévio, ou seja, na data base de fevereiro de
2015. Assim na data base dos laudos oficiais,
este perito procedeu o referido levantamento
de dados de mercado na mesma microregião e
após homogeneização, encontrou-se o valor
unitário de R$5.880,48 para fevereiro de
2015, exatamente a utilizada nos laudos
Prévio e Definitivo.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
15
Destarte,
não
há
que
se
falar
em
inadequação do índice fiscal adotado, ainda mais se
observado que a expropriante traça argumentos genéricos
e dissociados da realidade do imóvel expropriando para
justificar suas conclusões.
Ainda, importante anotar que as normas e
diretrizes do CAJUFA não detêm caráter cogente, isto é,
não figuram como atos normativos próprios e de caráter
vinculativo. Antes, servem de norte para a realização do
trabalho do expert (avaliação imobiliária), a quem
incumbe adotar as sugestões diretivas ou, de maneira
fundamentada e pertinente, explicitar o porquê de sua
não aplicação no caso concreto.
Não se desmerece a relevância do estudo
elaborado pelos membros da comissão, cujas “considerações preliminares” para o projeto de
implantação da Linha 6
Laranja - do Metrô, assim
estabeleceu:
“Através
de
solicitação
por
parte
do
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado dos Transportes
Metropolitanos, os MM Juízes das Varas da Fazenda Pública da
Capital entenderam ser medida de bom senso a constituição de
uma Comissão de Peritos Judiciais para que elaborasse estudo,
onde fossem fixados critérios, parâmetros, valores unitários
de terrenos e metodologia para subsidiar os Laudos Periciais
(...) dos imóveis atingidos pelas Obras da Linha 6 Laranja
(Trecho: 'Vila Brasilândia-Estação São Joaquim').”.
Tem-se, assim, que a elaboração do Estudo
do CAJUFA para a Linha 6 Laranja do Metrô, embora
não implique o desmerecimento das peculiaridades de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
16
imóvel (já que o valor indenizatório final irá variar de
setor para setor e de acordo com as benfeitorias existentes
em cada terreno) e a possibilidade de sua não aplicação
em situações particulares, veio apenas como tentativa de
prestigiar a segurança jurídica, evitando o arbitramento
de indenizações aleatórias, sem qualquer grau mínimo de
harmonização.
Por isso, tendo em vista que o douto
perito esclareceu os motivos especiais que levavam ao
afastamento da regra específica no procedimento de
avaliação do imóvel sub judice, inexiste qualquer vício
no trabalho por ele apresentado.
Ressalte-se que, entre o valor sugerido
pelo expert (R$ 5.880,48/m2) e aquele entendido pela
expropriada como correto (R$ 6.039,83/m2) não há grande
discrepância (diferença de R$ 159,35/m2), de modo que
incumbia
a
esta
última
esclarecer,
de
forma
juridicamente válida e pertinente, o porquê do desacerto
do teor do laudo pericial. Deste ônus, todavia, não se
desincumbiu.
Acertado, pois, o valor apresentado pelo
perito oficial neste ponto.
b
VALOR DAS BENFEITORIAS.
No tocante ao valor arbitrado para as
benfeitorias, a expropriante limita-se a aduzir que: “o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
17
padrão adotado pelo Experto para avaliação das construções
não condiz em nada com a realidade do imóvel. (...) fica bem
claro que o imóvel desapropriado não possui qualquer
concepção correspondente ao de um escritório padrão superior,
sendo muito mais condizente com as características de um
escritório padrão simples sem elevador.” (e-fl. 2.504).
O
perito
oficial,
em
seus
esclarecimentos, destacou:
“(...) 1.1.2 A classificação do padrão das
benfeitorias como “Escritório Padrão Superior
sem elevador” e a idade real do edifício de
22 anos tendo em vista que foi construído em
1993. Segundo o Sr. Assistente Técnico, este
Perito equivocou-se ao classificar o imóvel
como “Escritório Padrão Superior Sem Elevador” vez que a características
construtivas da edificação não condizem com a
descrição referente a essa tipologia no
estudo “Edificações
Valores de Venda

2002”, entendendo que a classificação mais
apropriada para a construção existente seria
a de “Escritório Padrão Simples”. Também o
Sr. Assistente fez observações quanto a idade
aparente, alegando que a mais adequada seria
22 anos e não 10 anos como calculado por este
perito.
Resposta: Não é verdadeira a afirmativa de
que este perito equivocou-se quando da classificação do padrão construtivo da edificação, visto que a tipologia mais representativa no estudo “Edificações

Valores
de
Venda

2002”,
cujas
características sejam mais semelhantes é a
adotada sim por este perito em seus laudos
oficiais, senão vejamos: Pelas observações
feitas por ocasião da vistoria relacionada ao
aspecto estrutural do imóvel, aliado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
18
padrão
construtivo
e
aos
acabamentos
utilizados o que mais se assemelhava à
benfeitoria é a classificação relativa a
“Escritório Padrão Superior sem Elevador”, a
qual estaria mais condizente com o custo
necessário à reprodução daquela construção.
No caso pleiteado pelo Sr. Assistente, se
efetuado
o
enquadramento
utilizando
o
coeficiente relativo à “Escritório Padrão
Simples”, este não contemplaria o real custo
de reprodução daquela edificação, uma vez que
os acabamentos e infra introduzidas no imóvel
para o uso a que fazia necessário, não seriam
valoradas.
Quanto à idade aparente de 10 anos utilizada
por este perito nos laudos oficiais é a mais
condizente, visto que o imóvel apesar de sua
construção original datar de 1993, passou por
reformas com trocas de materiais e introdução
de infraestrutura para a utilização do imóvel
dentro das condições exigidas pelo Corpo de
Bombeiro
e
pelo
órgão
competente
da
Municipalidade, para o uso comercial a que
era ali exercida. Vale lembrar que nas
reformas
foram
introduzidos
sistemas
de
sprinters (rede de combate a incêndio),
sistema de refrigeração, sistema elétrico
redimensionado e adequado ao uso de centro de
operação de telefonia celular. Assim como
ficou claro quando da vistoria ao imóvel que
a idade aparente pleiteada pelo Sr. Assistente Técnico de
22
anos,
não
corresponderia a situação fática do imóvel a
época.” (e-fls. 2.312/2.314).
Destarte, novamente sem razão a expropriante, merecendo ratificação o teor do
pormenorizado trabalho do perito oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
19
c
VALOR DO CUSTO DE DESLOCAMENTO DA EMPRESA E DE
PERECIMENTO DOS BENS DE PRODUÇÃO.
No que atine ao suposto dever de integração no montante indenizatório dos alegados
prejuízos suportados pela expropriada com os “custos de
deslocamento da empresa (MSO Bela Vista)” e com o
“perecimento dos bens de produção (maquinário utilizado
no prédio expropriando e que não pode ser transferido
para a nova sede)”, também não merece reparos o decisum
de primeiro grau.
De um lado, saliente-se que, independentemente de estar comprovada a efetiva
existência dos bens de produção, não há elementos de
informação que permitam concluir pela ocorrência de
efetivo prejuízo material em detrimento da expropriada
como decorrência necessária, direta e adequada do ato de
expropriação.
Neste sentido, não se esclarece o valor
pelo qual os bens de produção “inutilizados” teriam sido
vendidos (como “sucata”); se alguns destes bens foram,
ou não, reaproveitados na nova unidade produtiva; quais
os custos envolvidos com o deslocamento da empresa para
a outra sede; se esse deslocamento apenas ocorreu em
virtude da desapropriação do imóvel sub judice ou se já
era interesse da expropriada providenciar tal mudança
(visto a apressada e antecipada retirada dos bens de produção
do imóvel expropriando).
Em conclusão: para fins de justificar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
20
condenação da expropriante ao pagamento de qualquer
indenização era indispensável comprovar a ocorrência de
dano EFETIVO e não meramente HIPOTÉTICO.
Ao que parece, a expropriada confunde os
conceitos de lucros cessantes (art. 402, in fine, do
CC/2002), decorrentes de hipotética perda do “fundo de
comércio” (perda de vendas já concretizadas, da clientela, do aviamento, etc.) e que podem ser
integrados no valor da justa indenização por ato de
desapropriação, com o de custos com o deslocamento da
empresa,
inerentes
à
alteração
da
sede
do
estabelecimento empresarial e que são impostos (ato de
império) em detrimento de qualquer proprietário, sem
que,
para
tanto,
exsurja
correspondente
direito
indenizatório.
O acolhimento da tese sustentada pela
expropriante implicaria a irremediável condenação da
Administração Pública (e de suas concessionárias) em
todos os processos de desapropriação pelos custos
despendidos pelos expropriados na busca por outros
imóveis e com o deslocamento dos bens que, até então,
guarneciam o bem expropriado.
Tal compreensão, contudo, não encontra
guarida no ordenamento jurídico, estando alheia ao
conteúdo
da
justa
indenização
trazida
pelo
texto
constitucional (art. 5o, inciso XXIV) e regulamentada no
Decreto-Lei no 3.365/41 (art. 26).
Ademais, respeitada a convicção formada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
21
pelo Juízo do Processo no 1027771-83.2014.8.26.0053,
nada há que vincule (art. 489 cc. art. 926, do CPC/2015)
este órgão colegiado ao teor da decisão proferida
naquela oportunidade. Por oportuno, registre-se o quanto
deliberado naqueles autos, em alinho aos contornos
objetivos da demanda (delineados no julgamento do Agravo
de Instrumento no 2108089-64.2015.8.26.0000, 13a Câmara
da Seção de Direito Público, Rela. Desa. FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA, j. 12.08.2015):
“Por fim, em razão das baterias e acessórios,
por
se
tratar
de
tema
complexo,
este
vislumbro ser o ponto mais controvertido no
processo. Isso porque, em sede de laudo
pericial definitivo pelo primeiro perito nomeado, fora definido o valor de R$
533.543,36
para
restituição
do
valor
despendido acerca das baterias. No entanto, a
expropriada alega que este valor não representa o montante necessário para
transporte e acomodação das baterias e outros
dispositivos utilizados pela mesma. Contudo,
a expropriada não demonstrou com documentos e
notas fiscais qual seria o real valor devido.
Verificando nos autos, o que se tem é somente
uma lista e poucas fotos apresentadas em sede
de contestação, bem como cálculo baseado na
conclusão do primeiro perito designado. No
entanto, não se comprova o por quê dos
valores. Desta forma, alegando que este valor
não era suficiente, o ônus recaía sobre a
expropriada para que demonstrasse o seu real
prejuízo. Contudo, as informações e cálculos
apresentados para convencimento deste Juízo
são insuficientes. Assim, na ausência de
cálculo discriminado e comprovado nos autos,
acolho o valor apreciado pelo primeiro perito
no montante de R$ 533.543,36.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
22
Ora, conforme se depreende, mesmo naquela
ocasião, sempre respeitadas as particularidades de cada
caso concreto, somente foi possível a quantificação dos
danos alegados pela expropriada porque o perito oficial
concluiu que havia prova suficiente para confirmar o
perecimento dos bens de produção (“baterias”) como
consequência direta, necessária e adequada do ato de
desapropriação.
Na hipótese em testilha, por outro lado,
o expert foi enfático em rechaçar a existência de
qualquer
elemento
de
informação
neste
sentido,
destacando: “1.2.2 A omissão da apresentação do custo para
migração do centro de operações, embora reconhecendo sua
ocorrência. Segundo o Sr. Assistente Técnico, devido a
impossibilidade
de
mudança
e
aproveitamento
de
seus
equipamentos, componentes e instalações perdidos pelo efeito
da desapropriação em tela, solicitou para que a Nextel seja
reembolsada do valor dos equipamentos e instalações que foi
compelida a adquirir. Resposta: Não é verdadeiro afirmar que
este perito foi omisso na avaliação do imóvel ao não
apresentar avaliação com valores dos equipamentos adquiridos
para o novo centro, ou ainda dos equipamentos retirados do
imóvel anterior a vistoria. Inicialmente, para avaliação dos
equipamentos ali instalados, fazia necessário que os mesmos
estivessem ali para serem vistoriados. Também cabe salientar,
que conforme informações do Sr. Assistente, foram adquiridos
novos equipamentos antes de se fazer a migração da operação
exercida ali naquele centro, portanto, em nada impedia que os
equipamentos ficassem ali aguardando vistoria, do agora
pleiteado pelo Sr. Assistente Técnico. Ainda cabe esclarecer
que este Perito foi nomeado pelo MM Juízo a efetuar a
avaliação do Imóvel (vide decisão de fls.438 que remete a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
23
decisão de fls.62), portanto, a tarefa foi cumprida nos
laudos oficiais que compunham em determinar os valores de
terreno e benfeitorias, ou seja, apenas do imóvel, não
havendo nenhuma decisão sobre a avaliação de supostos
equipamentos que sequer foi dada a oportunidade ao perito de
vistoriá-las;
sendo
a
prova
pericial
dos
referidos
equipamentos prejudicada.”.
Mais,
diferentemente
do
aduzido
pela
expropriada (e-fl. 2.536), havia plena possibilidade de
manutenção do estado dos bens que integravam o imóvel,
mesmo diante da notícia de possível imissão na posse,
dado que tais particularidades seriam levadas em consideração pelo Juízo quando da expedição do
respectivo mandado, além de servir de fonte de prova
idônea para subsidiar eventual decreto condenatório.
Destarte, tendo em vista que incumbia à
expropriada comprovar os danos excedentes por ela
alegadamente suportados (art. 373, inciso II, do CPC/2015
fato modificativo do direito) e que a singela ata notarial
- meramente descritiva (art. 384, do CPC/20153) e não
constitutiva - não tem o condão de demonstrar qualquer
espécie de prejuízo material
mas, tão-somente, a
descrição dos bens que guarneciam o imóvel -, o caso é mesmo
de rejeição desta parcela reparatória.
Por todas estas razões, nada há a ser
3 Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser
atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata
lavrada por tabelião.
Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos
eletrônicos poderão constar da ata notarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
24
provido neste aspecto.
II - CONSECTÁRIOS LEGAIS: JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.
No que tange aos consectários legais
incidentes [em regra] sobre o montante condenatório,
registre-se que, na hipótese específica destes autos, o
valor do depósito prévio mostrou-se suficiente para a
quitação integral da indenização fixada em favor da
expropriada, pelo que inexiste base de cálculo para
incidência dos juros moratórios ou compensatórios.
Ora: (a) se não houve atraso no pagamento
do quantum debeatur, de modo a justificar a aplicação
dos juros moratórios; ou, ainda, (b) diferença entre o
valor dos depósitos e aquele arbitrado a título de justa
indenização, ao ponto de ensejar a necessidade de
compensação pela imissão antecipada na posse do bem,
descabida se revela a aplicação dos correspondentes
consectários legais em desfavor da expropriante.
Em
casos
análogos,
este
foi
o
entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça e por esta Egrégia Corte Estadual. Confira-se:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. OFERTA
INICIAL. IDENTIDADE. INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
RESSALVA.
PERCENTUAL
NÃO
LEVANTADO. JURISPRUDÊNCIA.
1. Havendo identidade entre a indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
25
arbitrada e a oferta inicial, não incidem
juros
compensatórios
sobre
o
montante
reparatório, (...). Jurisprudência.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp no 1.425.710/PE, 2a Turma, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 25.03.2014).
“Desapropriação Imóvel declarado de utilidade
pública para implantação da Linha 5 Lilás, do
Metrô
(...)
Base
de
cálculo
dos
juros
Necessidade de inclusão do depósito realizado
em complementação à oferta e antes da imissão
na posse Precedentes do A. STJ e desta C.
Câmara
Depósitos
da
expropriante
que,
somados, superam o valor da indenização ao
fim estipulada Circunstância que, no caso
concreto, impede a incidência dos juros
compensatórios
e
moratórios,
ante
a
inexistência de diferença devida em favor dos
expropriados
-
Jurisprudência
desta
C.
Câmara. Sentença reformada em parte Reexame
necessário não-conhecido e apelo voluntário
parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0032029-32.2009.8.26.0053,
13a
Câmara
de
Direito Público, Des. Rel. SOUZA MEIRELLES,
j. 26.03.2014).
Anote-se, por oportuno, que a limitação
legal do valor passível de levantamento imediato por
parte da expropriada (art. 33, §2o, do Decreto-Lei no
3.365/41),
não
transfere,
automaticamente,
à
expropriante a responsabilidade por arcar com encargos
aos quais não deu causa.
Em verdade, desde o advento da LF no
13.465/2017, que incluiu o art. 34-A ao decreto em
comento, admite-se, na hipótese de concordância das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
26
partes com relação à desapropriação e ainda que haja
dissenso quanto à extensão da justa indenização (tal
qual ocorreu na hipótese destes autos), o levantamento
da integralidade do valor depositado.
Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a
termo, do expropriado, a decisão concessiva
da imissão provisória na posse implicará a
aquisição da propriedade pelo expropriante
com o consequente registro da propriedade na
matrícula do imóvel.
§ 1o A concordância escrita do expropriado
não implica renúncia ao seu direito de
questionar o preço ofertado em juízo.
§ 2o Na hipótese deste artigo, o expropriado
poderá levantar 100% (cem por cento) do
depósito de que trata o art. 33 deste Decreto-
Lei.
§
3o Do
valor
a
ser
levantado
pelo
expropriado devem ser deduzidos os valores
dispostos nos §§ 1o e 2o do art. 32 deste
Decreto-Lei, bem como, a critério do juiz,
aqueles tidos como necessários para o custeio
das despesas processuais.
Portanto, reforce-se, uma vez que o valor
depositado em Juízo correspondeu à integralidade do
montante fixado a título de justa indenização e
inexistindo fato imputável à expropriante que tenha
impedido o levantamento da totalidade destes valores,
não há que se falar em incidência dos juros moratórios,
compensatórios, ou mesmo em atualização monetária na
hipótese em testilha.
Aliás, não se olvide que a correção
monetária é implícita ao ato de depósito judicial, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
27
modo que não há que se falar em dever de nova
atualização a cargo da expropriante.
III - REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA EXPROPRIADA.
Resta aferir a responsabilidade, ou não,
da expropriante com relação aos honorários fixados pelo
Juízo singular em favor do assistente técnico da
expropriada.
O art. 95, do CPC/2015, preleciona que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado (...)”. Uma vez fixada a sucumbência na
causa, “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor
as despesas que antecipou” (art. 82), no que se incluem as
despesas
havidas
com
a
remuneração
do
assistente
técnico, à luz do que dispõe o art. 84 do mesmo diploma
adjetivo (“As despesas abrangem as custas dos atos do
processo, a indenização de viagem, a remuneração do
assistente técnico e a diária de testemunha”).
Decerto,
seguindo
a
inteligência
dos
referidos dispositivos legais, não há como se refutar a
responsabilidade,
em
tese,
da
parte
vencida
pelo
ressarcimento de eventuais despesas que o vencedor tenha
realizado ao contratar seu assistente técnico.
Diz-se “em tese”, pois, na hipótese sub
examine não houve a devida comprovação pela expropriada
de qualquer montante que tenha despendido na contratação
de seu respetivo assistente técnico, não se podendo
admitir, à míngua de autorização legislativa neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
28
sentido e contrariamente ao princípio da liberdade
contratual
(art.
421,
do CC/2002), que o Poder Judiciário arbitre, ex officio, segundo critérios
subjetivos, o montante remuneratório que entende devido
pro futuro.
Não se olvide que a regra que determina
as consequências da sucumbência responsabiliza a parte
vencida a “ressarcir” (e não pagar) um gasto
endoprocessual já realizado pela parte vencedora (e não
que venha a se realizar). Por isso, igualmente neste
aspecto,
merece
prosperar
a
irresignação
da
expropriante.
Em suma, nos termos da fundamentação, o
recurso de apelação da expropriante comporta parcial
provimento e a r. sentença de primeiro grau merece ser
reformada em parte, no sentido de: (i) afastar a
incidência dos juros compensatórios e moratórios na
espécie, tendo em vista o pagamento prévio e integral do
montante arbitrado a título de justa indenização; (ii)
excluir
a
responsabilidade
da
expropriante
pela
remuneração do assistente técnico da expropriada, já que
nenhuma despesa a este título foi comprovadamente
adiantada.
No mais, o decisum merece ser mantido,
por
seus
próprios
fundamentos,
restando,
ainda,
desprovido o apelo da expropriada.
Atente-se, enfim, com o fito de se evitar
a oposição de sucessivos aclaratórios, ser descabida a
aplicação do novo diploma adjetivo, Lei Federal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027776-08.2014.8.26.0053 -Voto no
29
13.105/2016, no que tange à possível cumulatividade da
verba honorária sucumbencial na fase recursal (§11, do
art. 85). Isso porque, a parte sucumbente no processo
restou vitoriosa na fase estritamente recursal, não
havendo que se falar em “majoração” de verba que não
fora fixada originalmente em seu favor.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela expropriante, de
modo a REFORMAR EM PARTE a r. sentença de primeiro grau,
no sentido de: (i) afastar a incidência dos juros
compensatórios e moratórios na espécie, tendo em vista o
pagamento prévio e integral do montante arbitrado a
título
de
justa
indenização;
(ii)
excluir
a
responsabilidade da expropriante pela remuneração do
assistente técnico da expropriada, já que nenhuma
despesa a este título foi comprovadamente adiantada. No
mais, o decisum merece ser mantido, por seus próprios
fundamentos, restando, ainda, DESPROVIDO o apelo da
expropriada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR